Tribunal: TJMT
Processo: 1013402-47.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013402-47.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON SOARES DE CARVALHO - CPF: 019.397.441-05 (APELANTE), RENATO SOUZA SILVA - CPF: 058.167.396-46 (ADVOGADO), CAMILA SOARES BARBOSA - CPF: 040.795.701-47 (APELANTE), MANOEL MESSA - CPF: 140.959.551-04 (APELADO), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CAMILA SOARES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – REJEITADA PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – POSSE PRECÁRIA CEDIDA AO FILHO EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSENTE PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES DA REQUERIDA, EM CONTRAPARTIDA DA PARTE AUTORA, QUE COMPROVA IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não procede a intenção da parte requerida de retificação do valor atribuído à demanda, já que o montante apontado por ela como devido não encontra amparo no acervo probatório coligido ao feito, não destoando o baixo valor atribuído à causa do conteúdo econômico da pretensão, pois o autor almeja apenas reaver juridicamente a posse de imóvel que é de sua propriedade e que está precariamente na posse da parte requerida. Preliminar rejeitada.

Para o sucesso da pretensão petitória de reivindicação de posse, a parte autora deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

A individualização da coisa está bem definida na inicial e não há controvérsia entre as partes no tocante. A propriedade do autor é evidenciada pelo contrato de compra e venda de imóvel residencial. A propriedade é reforçada pelo contrato de locação de imóvel residencial, firmado entre o autor e seu filho, tendo como objeto o imóvel acima delineado. Ainda que eventualmente tenha havido união estável entre o filho do autor e a requerida, há provas documentais evidenciando a propriedade do imóvel é do requerente, o qual concedeu a título precário de locação a posse direta do imóvel ao seu filho.

Embora alegue a justiça de sua posse sobre o imóvel por ter supostamente adquirido a propriedade juntamente com o filho do autor na constância da união estável, não há provas robustas das alegações da parte requerida, já falecida, e agora representada pelo inventariante. No contrato de locação firmado entre Ricardo e Henrique Mendes da Silva Júnior, embora Ricardo tenha se qualificado como proprietário do bem, não prepondera frente as demais provas coligidas ao feito, as quais dão conta de que, em verdade, o proprietário do imóvel é o pai deste, o ora autor recorrido. Boletim de ocorrência é prova unilateral, baseada unicamente na palavra da requerida, não tendo o condão de comprovar robustamente a alegada propriedade e justiça de posse sobre o imóvel.

O depoimento pessoal prestado judicialmente pelo autor ratifica as ilações acima delineadas no sentido de que a casa lhe pertence. Embora a testemunha Divaneide, amiga da falecida requerida, tenha afirmado que a casa do casal Camila e Ricardo era deles mesmo, tendo adquirido o imóvel juntos e tenha relatado que Camila teria lhe relatado problemas com a separação do casal e partilha de bens, tais informações, por si só, em nada alteram o cenário jurídico probatório do caso, isso porque não há esclarecimento da forma como eles teriam comprado a casa, não havendo documento material nenhum alicerçando tal narrativa.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO Nº 1013402-47.2020.8.11.0003

APELANTE:

ESPÓLIO DE CAMILA SOARES BARBOSA, representado por ANDERSON SOARES DE CARVALHO

APELADO:

MANOEL MESSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

ESPÓLIO DE CAMILA SOARES BARBOSA
, representado por
ANDERSON SOARES DE CARVALHO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Juiz de Direito
João Filho de Almeida Portela
,

lançada nos autos da
“AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE e REIVINDICATÓRIA DE POSSE”
número 1013402-47.2020.8.11.0003, o qual julgou procedente
“os pedidos deduzidos na inicial por
Manoel Messa
em desfavor de
Anderson Soares De Carvalho, espólio de Camila Soares Barbosa
para o fim de:
I - DETERMINAR
a imissão de posse;
II – CONCEDER
ao requerido prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, iniciando-se nesta data com prazo final no dia 23 de maio de 2024, caso contrário, não havendo a desocupação voluntária, fica autorizado a expedição de mandado com medidas coercitivas, inclusive de força policial”
, bem como
“em face da regra da causalidade, CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento de integral de custas e despesas, bem assim de honorários que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC dado que a autora litiga sob o palio da justiça gratuita”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 217267385, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, sustentando que
“é notório que o recorrente comprovou que o imóvel foi adquirido pela falecida Camila juntamente com seu exconvivente, Ricardo, filho do autor”
(sic).

Relata que o autor mente responder ao ter afirmado em juízo que seu filho
“RICARDO residia em sua casa, e isso perdurou por todo período que manteve um relacionamento com Camila, ora requerida”
e afirmar que o contrato de locação foi firmado
“tão somente para que Camila residisse sozinha no imóvel enquanto o filho permanecia residindo consigo”
(sic).

Diz que a testemunha Divaneide em seu depoimento judicial
“foi precisa ao dizer que o casal (Ricardo e Camila) se relacionaram ainda quando Camila não havia atingido a maioridade civil, e posteriormente em poucos anos, passaram a conviver em união estável, residindo no mesmo imóvel”
, bem como ao afirmar que
“fez inúmeras visitas a Camila no imóvel objeto da ação, e que sempre Camila afirmava que tinha adquirido o ÁGIL do imóvel juntamente com seu convivente, Sr. Ricardo, filho do recorrido”
, sendo que
“após o fim do relacionamento, foi necessário a implantação de medidas protetivas em favor de Camila, o que novamente comprova a união estável e coabitação entre ela e o filho do autor/recorrido, pois, o filho do recorrido queria tirar a posse de Camila sobre o imóvel a todo custo”
(sic).

Afirma que
“o Boletim de Ocorrência juntado no id.50759333 faz menção de que após a separação, o filho do recorrido privou a entrada de Camila no imóvel, ao ponto de solicitar o desligamento de energia junto a concessionária, o que evidencia seu autoritarismo e receio de ter que partilhar o imóvel com a falecida”
(sic).

Sustenta que
“sobre o contrato de compra e venda colacionado ao feito, cuida-se de um instrumento datado com ano de 2010, porém, as firmas foram reconhecidas no ano de 2019, o que traz grande suspeita sobre sua legitimidade e ainda dá respaldo aos argumentos da falecida Camila”
(sic).

Verbera que
“em sua contestação, Camila havia falado que na época da aquisição, havia assinado um contrato de compra e venda e as assinaturas teriam sido reconhecido firma naquele dia (data da compra), porém, confiando no ex-convivente, não se atentou em guardar uma cópia consigo”
(sic).

Complementa que
“na audiência de instrução e julgamento, o recorrido, ao ser questionado sobre a data da avença (compra e venda), veio a surpresa, oportunidade que foi possível evidenciar que o recorrido não tinha conhecimento sobre a época do negócio e ainda que havia suspeita de que estava sendo auxiliado por terceira pessoa, o que levou o advogado chamar a atenção do MM. Magistrado sobre o ocorrido”
, sendo que
“ao final da instrução, restou comprovado que o recorrido faltava com a verdade, suas respostas era, incertas e confusas, ao ponto de se tornarem ríspidas, o que demonstrava um desconforto em responder o advogado do recorrente”
(sic).

Afiança que
“o contrato de locação firmado pelo filho do recorrido na condição de proprietário do imóvel objeto da ação, coloca em xeque os próprios argumentos de seu pai, ora recorrido, bem como os documentos que foram colacionados ao lado da peça de ingresso”
(sic).

Defende que
“é inconteste que o recorrido está atuando como um “laranja” para tão somente beneficiar o filho que busca causar prejuízo ao espólio da falecida Camila”
(sic).

Explana que
“ao ser questionado em audiência sobre a locação, o recorrido apenas disse que ele, ora filho, poderia fazer o que quisesse”
e
“se o filho pode fazer o que quiser com o imóvel em comento, é porque ELE É O PROPRIETÁRIO o que comprova os argumentos da recorrente”
; que
“não há plausibilidade nos argumentos do recorrido que permita a procedência do feito”
e que
“restou comprovado que a requerida Camila conviveu com Ricardo por mais de 10 (dez) anos e até sobre esse tema o recorrido falta com a verdade”
(sic).

Informa que
“a falecida não se furtou de sua responsabilidade ao trazer a informação de que o ex-sogro, ora recorrido, emprestou parte do dinheiro para que o casal (Camila e Ricardo) pudessem adquirir o ágil do imóvel, fato este que o recorrido se nega, pois, afirma que fora ele o comprador”
, sendo que
“diante da farta documentação carreada aos autos, somada a realidade experimentada pela falecida, não há margem para dúvida de que o imóvel foi adquirido pela falecida e seu ex-convivente Ricardo, logo, a reforma da r. sentença de primeiro grau é medida de justiça”
(sic); e que é impositiva a retificação do valor da causa, o qual
“deve corresponder ao valor da venda do imóvel nos dias atuais, que por sua localização e geografia, corresponde ao valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ou, alternativamente, o valor venal do imóvel, conforme guia do IPTU colacionada no id. 50759335, até posterior avaliação do bem”
(sic)

Pede que
“seja dado provimento ao presente recurso afim de retificar a r. sentença de primeiro grau para: a) Revogar a ordem que autorizou a imissão da posse a favor do recorrido; b) Reconhecer a legitimidade do espólio da requerida como compradora, proprietária e possuidora do imóvel objeto da ação ao lado de seu ex-convivente Ricardo; c) Condenar o recorrido EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ conforme valor da causa atualizado, por ato Atentatório a Dignidade da Justiça e Deslealdade Processual; d) Para determinar o ajuste no VALOR DA CAUSA, correspondente ao valor de venda do imóvel em lide, não inferior à monta de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ou caso intenda de maneira diversa, que seja considerado o valor venal do imóvel”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada no Id. 217267387, refutando os argumentos recursais e defendendo, em suma, a correção de sentença proferida. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensada do recolhimento do preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme certidão Id. 217729666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a correção ou não da sentença proferida que julgou procedente a pretensão reivindicatória, determinando a imissão de posse do autor recorrido.

Nas razões do apelo, a parte apelante aduz, em suma, que o imóvel pertenceria ao casal Ricardo e Camila Soares Barbosa, sendo adquirido durante a constância da união estável entre eles havida, devendo ser reformada a sentença recorrida que julgou procedente a pretensão reivindicatória e de imissão em favor de Manoel Messa, pai de Ricardo.

Eis o teor da sentença recorrida proferida de forma oral e abaixo transcrita:

“Vou manter os microfones desabilitados, agradeço.

Sentença prolatada nos autos do processo número 1013402-47.2020.811.0003.

Demanda em curso nessa unidade judiciária, proposta por Manoel Messa, em desfavor de Anderson Soares de Carvalho e Camila Soares Barbosa, denominando a inicial de ação de imissão de posse e reivindicatória.

Observa-se especificamente que, originariamente, a demanda foi proposta em desfavor de Camila Soares Barbosa, cuja inicial faz referência a que o requerente é legítimo proprietário do imóvel citado conforme o contrato de compra e venda do imóvel residencial, onde atualmente, apesar de separado do filho do autor, a requerida insiste em permanecer ocupando o imóvel.

Durante o período de união estável, o filho do autor, senhor Ricardo Manoel Messa, com a ré, foi firmado o contrato de locação, observando especificamente da petição inicial que havia a previsão de um respectivo valor pela locação e a união do casal, após 10 anos, veio a se findar.

Consta na inicial que em fevereiro de 2019, o senhor Ricardo, filho do requerente, saiu da casa, pois a situação se tornou insuportável, como passou por uma cirurgia, achou por bem permanecer na casa dos pais.

Consta nos autos que ocorreram outras tentativas de manter a relação da sociedade conjugal, que todas restaram frutíferas, sobrevindo à celebração de um distrato que se encontra anexa a petição inicial.

A autora vem pedir ao juízo a desocupação compulsória de um imóvel, que é seu, de fato e de direito, segundo alega, sendo o direito lesado de forma intencional pela requerida, pois sua permanência dificulta e impede a venda.

Passou, pois, a apresentação de fundamentos jurídicos e a postular a procedência da pretensão constante na inicial.

A inicial sofreu emendas, por exemplo, no ID 39875287, consta apontamento de outra emenda no ID 39881365, e o feito, então, seguiu o processamento de maneira regular.

A parte requerida compareceu aos autos e ofertou contestação, especialmente no ID 50759331, pugnando, pois, pelo julgamento de improcedência da pretensão constante na inicial.

Afirmou, em suma, que as alegações constantes na inicial não podem ser chanceladas pelo juízo e que a requerida reside no imóvel desde o ano de 2010 até a apresentação da contestação.

Fez referência, inclusive, à existência de contrato de locação celebrado pela pessoa de Ricardo, que alega ser seu companheiro, tendo como locatário Henrique Mendes da Silva Júnior, descrevendo exatamente o objeto do imóvel que é dessa contenda.

Faz referência à existência de legitimidade ativa, falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial, ausência dos pressupostos para o regular desenvolvimento da causa, impugnação ao valor da causa, ausência de notificação para o respectivo despejo e também a existência de distribuição por dependência, os autos têm 1025630-54, 811, onde o objeto da lide também é objeto de discussão.

Verifica-se especificamente que após essas acessões da parte requerida, postulou, pois, no mérito ao julgamento de improcedência, tanto pleito de imissão como de reivindicação de posse.

Pois bem, o tema seguiu regular processamento e foi saneado feito com designação de audiência de instrução.

Realizada a instrução nessa oportunidade, a parte autora apresentou alegações remissivas e as requeridas apresentou alegações orais.

Esse é o relatório.

A matéria trazida à tela do Poder Judiciário, comporta juízo em cognição exauriente, destacando especificamente que o juízo deve sempre priorizar o julgamento de mérito das causas.

A primazia desse julgamento de mérito decorre não só da previsão do artigo 4º, 6º do CPC, como principalmente do 488, visando naturalmente outorgar tanto ao autor como à parte requerida a segurança jurídica necessária que confere a coisa julgada.

Destaca-se que as matérias agitadas em sede de contestação, apesar de terem sido mencionadas em sede de saneador, naturalmente elas são aferidas a partir do que consta na petição inicial.

Isso é uma decorrência da chamada teoria da acessão ou prospetazione, segundo qual, para verificar condições da ação, a exemplo de interesse, a exemplo de legitimidade, são suficientes os fatos articulados na inicial.

A verdade desses fatos, a efetiva responsabilidade, constitui matéria de mérito de prova. E também não há que se falar em ausência de interesse, até porque há pretensão resistida, já que a requerida entende que é o caso de julgamento em procedência da pretensão.

Fixadas essas premissas, o juízo inicialmente deve deixar bastante claro que nesta demanda não é possível discutir qualquer direito referente à união estável, qualquer direito decorrente à respectiva partilha.

Aliás, é oportuno deixar registrado que existe na comarca, e isso é notório, juízo especializado das famílias e sucessões, onde, pelo que consta nos autos, até tramitou, tramita demanda versando sobre o tema, e o que cumpre aqui é o juízo verificar são os pleitos deduzidos em sede de petição inicial, que busca a imissão e a reivindicação da respectiva posse do bem, que, segundo a alegação da parte autora, era quando em vida ocupado de maneira ilícita, ilegal, pela requerida que hoje, infelizmente, registrou o óbito.

Nessa perspectiva, o juízo deixa consignado especificamente nessa linha argumentativa, para fins de registro, porque a demanda da imissão de posse é uma ação real, tem como causa de pedir e fundamento a propriedade e o direito de sequela que lhe é inerente.

Observa-se que a finalidade da imissão é a pretensão da posse e o fundamento dessa pretensão da posse é a respectiva propriedade.

Noutra perspectiva, e por outro lado, tendo por norte a literatura de Nelson Nery Júnior, a demanda de natureza reivindicatória também é uma ação real que tem como fundamento do pedido à posse a propriedade do direito de sequela inerente.

A finalidade dessa via é a restituição da coisa.

É a ação do proprietário que tinha a posse e a perdeu. Procura fazer valer o direito do proprietário mediante a restituição da coisa.

Nessa linha argumentativa e como frisa se o juízo não pode deliberar sobre temas referentes à partilha, ao ver do juízo, a parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito e, portanto, a demanda deve ser julgada procedente.

Observe-se que, de lado, o tema subsidiário da existência de união estável, que é objeto de outra demanda, inclusive que está juntado especificamente no ID 75971294, a partir da paginação 201 do PDF, a parte autora logrou comprovar, primeiro, o contrato de compra e venda no ID 3530965, logrou comprovar também a existência de um contrato de locação no ID 35309662, e logrou comprovar também o distrato no ID 35309664, o que naturalmente leva ao juízo de procedente da pretensão constante na petição inicial, exatamente porque a postulação autoral é de recuperação da posse, até porque pelos elementos constantes no instrumento da demanda e aqueles que aparelham ficou cabalmente demonstrada a respectiva propriedade.

A partir do momento em que cessa a existência de uma união estável, não é possível permitir, até porque, o que se tem nos autos é a comprovação da aquisição do bem do autor Manoel Messa da propriedade José Antônio Pereira Silveira, conforme frisa-se o ID 35309645, e também a partir dos demais elementos listados no instrumento da demanda consistente no contrato de locação celebrado entre o autor e Ricardo Manoel Brito Messa, que aparentemente é o seu, aparentemente não, é o seu filho, conforme mencionado na inicial, e a existência do distrato, não há como conceder a tutela possessória à parte requerida, exatamente porque ocupava o bem de maneira precária, não é sequer possível, ainda que em obter dictum, cogitar no caso uma usucapião ou algo equivalente, exatamente porque a posse que desenvolvia o casal Camila e à época Ricardo era de maneira precária, já que subsidiada em contrato de locação que, inclusive, após desacertos familiares acabou por culminar com o distrato mencionado no instrumento da demanda.

Diga-se uma vez mais que não é possível permitir que a requerida ou quem a sucedeu no presente feito, que é objeto da sucessão processual, mantenha a propriedade do bem, exatamente porque ela tinha desenvolvido uma posse precária, que não permite, pois, conferir-lhe a tutela vindicada em sede de contestação.

Sendo assim, o juízo julga procedente à pretensão constante na petição inicial para o fim de determinar a imissão de posse, e além de determinar a imissão de posse, concede um prazo de 30 dias para desocupação voluntária, não o fazendo, desde logo, fica autorizado as medidas coercitivas, inclusive de força policial para o cumprimento de comando que está sendo fixado nessa oportunidade.

O prazo para desocupação voluntária começa a fluir nessa data, dia 23/04/2024, e encerra no dia 23/05/2024, após o que poderá ser expedido o respectivo mandado solicitado na inicial.

O juízo concede à parte requerida o direito de litigar sobre o pálio da justiça gratuita, apesar de condenada a pagamento de custos e despesas, fica suspensa a exigibilidade.

Os demais atos e comandos, na minuta que anexa segue. Sentença e audiência encerrada. Agradecendo a presença de todos.”
(sic)

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
preliminarmente a intenção da parte requerida apelante de retificação do valor atribuído à demanda, já que o montante apontado por ela como devido não encontra amparo no acervo probatório coligido ao feito, não destoando o baixo valor atribuído à causa do conteúdo econômico da pretensão, pois o autor almeja apenas reaver juridicamente a posse de imóvel que é de sua propriedade e que está precariamente na posse da parte requerida.

No mérito, analisando o teor da sentença recorrida, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, como cediço, para o sucesso da pretensão petitória de reivindicação de posse, a parte autora deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

A individualização da coisa está bem definida na inicial e não há controvérsia entre as partes no tocante.

De outra feita, a propriedade do autor Manoel Messa é evidenciada pelo contrato de compra e venda de imóvel residencial Id. 217267272, do qual se verifica que ele adquiriu de José Antônio Pereira Silveira o imóvel lote/casa 10, no loteamento Parque das Rosas, Rua F, Quadra 29, no município de Rondonópolis, sendo o instrumento firmado em 02/03/2010.

Ademais, a propriedade é reforçada pelo contrato de locação de imóvel residencial Id. 217267275, firmado entre o autor Manoel Messa e seu filho Ricardo Manoel Brito Messa, tendo como objeto o imóvel acima delineado, com início em 02/03/2010 e término em 02/03/2025, firmado em 02/03/2010, e respectivo distrato Id. 217267276, firmado em 1°/01/2020.

Como se vê, ainda que eventualmente tenha havido união estável entre Ricardo Manoel Brito Messa, filho do autor, e a requerida Camila Soares Barbosa, como bem assinalado no édito recorrido, há provas documentais evidenciando a propriedade do imóvel é de Manoel Messa, ora autor, o qual concedeu a título precário de locação a posse direta do imóvel ao seu filho Ricardo.

De outra feita, embora alegue a justiça de sua posse sobre o imóvel por ter supostamente adquirido a propriedade juntamente com Ricardo na constância da união estável, não há provas robustas das alegações da parte requerida Camila, já falecida, e agora representada pelo inventariante.

Neste contexto, o contrato de locação firmado entre Ricardo e Henrique Mendes da Silva Júnior (Id. 217267317), embora Ricardo tenha se qualificado como proprietário do bem, não prepondera frente as demais provas coligidas ao feito, as quais dão conta de que, em verdade, o proprietário do imóvel é o pai deste, o ora autor recorrido Manoel Messa.

Além disso, o boletim de ocorrência 2020.194486 (Id. 217267310) é prova unilateral, baseada unicamente na palavra da requerida Camila, não tendo o condão de comprovar robustamente a alegada propriedade e justiça de posse sobre o imóvel.

De mais a mais, robustece a propriedade do autor Manoel Messa as declarações extrajudiciais Id. 217267322 em que ele explica a situação vivenciada entre as partes. Veja-se:

O depoimento pessoal prestado judicialmente pelo autor ratifica as ilações acima delineadas no sentido de que a casa pertence ao autor

Ademais, embora a testemunha Divaneide, amiga da falecida requerida Camila, tenha afirmado que a casa do casal Camila e Ricardo era deles mesmo, tendo adquirido o imóvel juntos e tenha relatado que Camila teria lhe relatado problemas com a separação do casal e partilha de bens, tais informações, por si só, em nada alteram o cenário jurídico probatório do caso, isso porque não há esclarecimento da forma como eles teriam comprado a casa, não havendo documento material nenhum alicerçando tal narrativa.

Nesse sentido é farto o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA - ART. 186, CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - DOMÍNIO DO IMÓVEL - COMPROVADO
- EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REJEITADA - AUSÊNCIA DO PERÍODO AQUISITIVO - ART. 1238, CC - POSSE INJUSTA - CONTRÁRIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais”.

O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel, o que restou demonstrado pela parte autora.

Exceção de usucapião rejeitada diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1238 do CC.”
(N.U 1001142-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC – DEMONSTRAÇÃO DE DOMÍNIO E POSSE INJUSTA DO RERQUERIDO
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
ÔNUS DA PROVA – CUMPRIMENTO PELO AUTOR DO PRESCRITO NO INCISO I, ARTIGO 373 DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM GRAU RECURSAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – INAPLICAÇÃO DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido, reivindicatória julgada em grau recursal procedente.

(1)- Em sede de ação reivindicatória, compete ao autor a demonstração do domínio, individualização da área reivindicada e posse injusta praticada pelo réu. A posse injusta para fins de ação reivindicatória não é aquela elencada no artigo 1.200 do CC, própria para as ações possessórias e sim aquela que viola o direito de propriedade, constitucionalmente reconhecido. Demonstrados os requisitos, de rigor é a procedência do pedido e, neste viés, reformando sentença de primeiro grau que entendeu em sentido diverso.

(2)- Não reside como aceitar pedido de majoração dos honorários no caso em comento, isto é, conhecimento e provimento do recurso. Conforme entendimento do colendo STJ os alcunhados honorários recursais são aplicados em caso de conhecimento e desprovimento ou não conhecimento do recurso, não contemplando na espécie de provimento. Contudo, inverte-se o ônus da sucumbência, como corolário consequencial.”
(N.U 0002363-98.2007.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – PROVA DA PROPRIEDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E POSSE INJUSTA DA PARTE RÉ – COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reivindicatória é ação à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (artigo 1.228 do CC), que exige a presença concomitante dos requisitos prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização da coisa e posse injusta do réu.

Demonstrada a presença de todos os requisitos, deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório
.”
(N.U 1006180-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Portanto, implementados os requisitos para procedência dos pedidos e não tendo a parte requerida logrado êxito em comprovar de maneira robusta suas alegações, impõe-se a manutenção da escorreita sentença recorrida proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
MAJORO
os honorários para 15% (quinze por cento) da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024